Tribunal: TJBA
Processo: 8052103-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052103-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA ROSAL LAPA, LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: LUIZ MACHADO SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ACOLHIMENTO NO 1º GRAU. INJURIDICIDADE. SENTENÇA. PROLAÇÃO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. ARTS. 494 E 485, §7º, CPC. RETRATAÇÃO SOMENTE SOB DECLARATÓRIOS OU APELAÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. USURPAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, JUIZ NATURAL, SEGURANÇA JURÍDICA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS OFENDIDOS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. SUJEIÇÃO ÀS GARANTIAS LEGAIS. DECISÃO. ANULAÇÃO. SENTENÇA. REESTABELECIMENTO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8052103-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.